Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO EM EFEITO SUSPENSIVO. INDEVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VINCULADO A CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PARCELAS EM ABERTO. VALIDADE DO CONTRATO. SÚMULA 616 DO. STJ. COMUNICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADES QUE LEVARIAM AO CANCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Ação de cobrança, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 25.268,49 a título de danos materiais.

2. A parte autora argumenta na inicial que realizou um empréstimo vinculado a contrato de seguro junto ao banco réu e que, no prazo de vigência dele, um dos segurados veio a falecer. Afirma que estava com duas parcelas em aberto e que, conforme os termos contratuais, o contrato não merecia ser cancelado, já que para isso deveria estar inadimplente em três parcelas.

3. Nas suas razões recursais, o banco réu pugna pela concessão de efeito suspensivo, argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela reforma da sentença em razão da inadimplência da recorrida. Contrarrazões apresentadas.

4. Recebimento no efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré. Além disso, o pedido de cumprimento provisório sequer foi apresentado (art. 43 da Lei no 9.099/95). Pedido rejeitado.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora imputa à ré a responsabilidade pelo pagamento da indenização decorrente de sinistro em seguro de vida. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Além disto, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço, inclusive o intermediador (papel assumido pelo Banco), respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil).

8. O contrato de seguro pactuado pelas partes previa cobertura para casos de morte natural ou acidental. Em seus termos: “A falta de pagamento de qualquer parcela posterior à 1a (primeira) caracterizará a inadimplência do Seguro. A falta de pagamento de 2 (duas) parcelas posteriores à 1a (primeira) até a data do vencimento implicará o cancelamento automático do Seguro”.

9. Pode-se interpretar da declaração inserida no contrato que o não pagamento de duas parcelas, depois da primeira que não fora paga até o vencimento, implicará no cancelamento automático do seguro. Assim, em outras palavras, para o cancelamento automático é necessário o inadimplemento de três parcelas, ou seja, de duas depois da primeira.

10. No caso em análise, a parte autora deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas, de modo que, até o vencimento e não pagamento da terceira parcela, no dia 10/06/2020, o contrato ainda estava válido. O óbito do marido da autora aconteceu no dia 05/06/2020.

11. Além disso, nos termos da Súmula 616-STJ: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. O comprovante de envio de carta com AR à autora, apresentado nas razões recursais, com data em 05 de junho de 2020, não tem o seu teor demonstrado, de modo que não se pode afirmar sobre o que ele tratou, ou que houve a comunicação de cancelamento contratual.

12. Desta forma, entende-se que a parte autora tem direito ao que pleiteou e o prêmio lhe deve ser pago, já que o contrato não podia ser cancelado, seja pela ausência de inadimplemento de três parcelas, seja pela ausência de comunicação e homenagem ao pacificado na Súmula 616 do STJ.

13. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.